Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007014-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (EMBARGADO), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), GABRIEL SCORTEGAGNA PEDRA - CPF: 023.356.170-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1007014-06.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Primavera do Leste

Embargante: Indiana Agri Comercio e Exportação de Cereais Eireli

Embargado:
Pedro José Lehnen

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1007014-06.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Primavera do Leste

Embargante: Indiana Agri Comercio e Exportação de Cereais Eireli

Embargado:
Pedro José Lehnen

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Indiana Agri Comercio e Exportação de Cereais Eireli em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega omissão em relação as provas contidas nos autos, asseverando que demonstrou a hipossuficiência da empresa em arcar com as custas do ajuizamento da defesa, decorrente da crise momentânea, tendo sido solicitada sua recuperação judicial.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 100411486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1007014-06.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Primavera do Leste

Embargante: Indiana Agri Comercio e Exportação de Cereais Eireli

Embargado:
Pedro José Lehnen

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera omissão quanto à
as provas contidas nos autos, principalmente decorrente da crise financeira que levou a empresa ao pedido de recuperação judicial.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre o indeferimento da justiça gratuita, vejamos:

“In casu, observa-se que a agravante não comprovou a hipossuficiência alegada, notadamente diante das características da ação que versa sobre contrato cujo valor alcança R$ 815.680,66 (oitocentos e quinze mil seiscentos e oitenta reais e sessenta seis centavos). Não obstante, conforme bem salientou a magistrada a quo, “Desta forma, à míngua de elementos probatórios constantes nos autos capazes de demonstrar a carência financeira da parte embargante, vez que possui vasto patrimônio, não há como ser deferido o pedido”. (id. 84831457)

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Destarte, os benefícios da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade
.
”
(id. 98269461)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,
22
de SETEMBRO

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021